Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-24.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003841-24.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Base de Cálculo, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE SORRISO

APELADO(S):

CONSTRUTORA BS S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE SORRISO

APELADO(S):

CONSTRUTORA BS S.A.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1003841-24.2016.8.11.0040
movida contra
CONSTRUTORA BS S.A.
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a violação ao §1o do art. 485, III do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE SORRISO

APELADO(S):

CONSTRUTORA BS S.A.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE SORRISO

ajuizou, em
29/12/2016
, a Ação de Execução Fiscal no 1003841-24.2016.8.11.0040

em desfavor de
CONSTRUTORA BS S.A.
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) inscrito na
CDA no o 83/2016,

cujo valor alcançava a importância de R$ 91.902,63 (noventa e um mil e novecentos e dois reais e sessenta e três centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 11/01/2017, o Juízo
a quo
determinou a citação do devedor, que restou infrutífera em 31/01/2017.

Em 25/05/2017, a Fazenda Pública manifestou requerendo o bloqueio de valores pelo BacenJud e sucessivamente, de bens móveis pelo Renajud.

Em 24/07/2017 fora determinado para oficiar ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT quanto ao pedido de penhora, remetendo cópia da petição correlata, para deliberação do Juízo competente.

Em 02/10/2019 foi juntado aos autos o ofício do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT informando que o pedido da constrição judicial foi indeferido, pois o feito de recuperação judicial encontra-se em fase de conferência de créditos para posteriormente dar início ao pagamento dos credores.

Em 26/03/2020 a Fazenda Pública requereu que fosse realizada busca via BACENJUD e RENAJUD, cujo pedido foi indeferido pelo juízo
a quo,
bem como intimou-se o exequente para se manifestar e dar prosseguimento no feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Em 26/10/2020, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de abandono da causa.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021